Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-29.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018010-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIK DA SILVA HIGINO - CPF: 043.669.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CAUBI RAFAEL DE MIRANDA - CPF: 055.077.471-80 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ MAIS DE ONZE MESES –
EXCESSO DE PRAZO
– AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROCESSO QUE AGUARDA COACUSADO, SOLTO, APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR –
SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

Se no curso da impetração o Juízo de 1º Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o writ pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de
Caubi Rafael de Miranda
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º de outubro de 2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Alegou que a denúncia foi oferecida em 24 de fevereiro de 2022, sendo a defesa prévia juntada aos autos em 24 de março de 2022, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por media cautelar diversa, que foi negado em 31 de março de 2022.

Sustentou que se encontra preso há quase 01 (um) ano, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, demora que não deu causa, caracterizando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Asseverou que o mora processual decorre da inércia do próprio aparato judicial.

Assim, requereu a concessão de liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura (id. 142587696), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 142671173.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 143304176, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela concessão da ordem (id. 144648171), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Alegado excesso de prazo
– A defesa sustenta que o paciente está preso há quase 01 (um) ano, sem que a instrução tenha se iniciado – Com razão – O oferecimento da denúncia se deu após quase 05 (cinco) meses da prisão em flagrante do réu – Corréu solto que demorou cerca de 04 meses para ser notificado, por não ter sido localizado – Réus que sequer foram citados – Houve, de fato, atraso injustificável na marcha processual, não atribuível ao paciente – A causa não demonstra complexidade que justifique o extenso lapso temporal, mormente, por se tratar de vara especializada em causas dessa natureza – Ainda haverá razoável período até a sentença ser prolatada, não sendo razoável que as consequências da demora do feito recaiam sobre o paciente.
Pela concessão da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Caubi Rafael de Miranda
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, sustenta o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 330 (trezentos e trinta) dias sem que tenha encerrado a instrução processual.

De proemio, observa-se que conforme informações complementares da autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar anteriormente decretada em desfavor do paciente foi revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas, em 14 de outubro de 2022, conforme segue:

“
Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de
CAUBI RAFAEL DE MIRANDA e MAIK DA SILVA HIGINO,
ante a

suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa preliminar do acusado CAUBI RAFAEL veio em 24/03/2022 (Id. 80578938), oportunidade que requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LT, arrolando as testemunhas em comum com a acusação.

Por sua vez, a defesa preliminar do acusado MAIK DA SILVA HIGINO veio em 15/09/2022 (Id. 95244559), quando requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal e, no mérito, a inexistência do crime de tráfico de drogas, arrolando as testemunhas em comum com a acusação.

É o sucinto relatório.

Decido.

...

III – Da revisão da prisão cautelar.

Em tempo e em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, passo à análise da prisão preventiva do acusado CAUBI RAFAEL DE MIRANDA, ressaltando que o corréu MAIK DA SILVA HIGINO responde em liberdade desde a Audiência de Custódia e inexiste representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial pela decretação da sua prisão preventiva.

No caso em apreço, o réu CAUBI teve a prisão cautelar decretada em audiência de custódia realizada em Outubro de 2021 (APF n. 1014453-39.2021.8.11.0042 – Id. 77671578).

Destarte, conquanto a demora na deflagração da ação penal tenha decorrido da demora em ser apresentada a defesa preliminar do corréu MAIK, apresentada pela Defensoria Pública somente em 15/09/2022, é certo que a Secretaria Judicial poderia ter impulsionado os autos ao Defensor Público bem antes, mais precisamente em Julho/2022,
quando o referido acusado compareceu nos autos de forma espontânea, por meio da Defensoria Pública de Araputanga/MT, informando a necessidade de assistência gratuita (Id. 90847971
).

Conquanto não se despreze os péssimos antecedentes criminais do acusado
CAUBI
, os quais vinham justificando a manutenção da sua prisão preventiva, é certo que já está preso cautelarmente
há mais de 01 (um) ano

sem que sua defesa tivesse concorrido para a demora na deflagração da ação penal. Ademais,
este Magistrado somente possui pauta disponível para realização de audiência de instrução para o ano de 2023.

De mais a mais, a quantidade total de droga apreendida nos autos, embora variada, não se mostra expressiva o suficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar.

Tenho comigo que a função constitucional precípua do Juiz, Desembargador ou Ministro de Tribunal Superior é velar pelos direitos e garantias individuais e coletivas, dentre as quais se destaca a proteção à liberdade de ir e vir, quando esta é ameaçada ou restringida por ato que se possa reputar como ilegal ou abusivo, sobrepujando esta missão constitucional qualquer outra atividade jurisdicional.

O Magistrado é
garantidor da liberdade
e não
mantenedor da prisão ilegal
, por mais grave que seja o crime eventualmente cometido.

Diante de todo exposto
,
nos termos art. 5º, inciso LXV, da CF, e em consonância com a jurisprudência acerca do assunto,
RELAXO O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR
do réu
CAUBI RAFAEL DE MIRANDA.
No entanto, levando em consideração se status de multirreincidente, conforme narra a denúncia,
FIXO-LHE
as seguintes condições cautelar:

I - Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II - Comunicar imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

III – Comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial nos autos;

IV - Obrigação de comparecer a todos os atos do processo, em especial à audiência ora designada, para realização do seu interrogatório;

V - Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado o cumprimento das medidas cautelares, tudo isso sob pena de revogação do benefício, decretação da prisão preventiva e da revelia (art. 312, parágrafo único, CPP).

Expeça-se o
Alvará de Soltura
em favor do acusado
,
se por outro motivo não tiver de permanecer preso, constando nele as medidas cautelares ora impostas.

Ainda, por ocasião do cumprimento do Alvará, intime-se o réu sobre a audiência ora designada.

Expeça-se o necessário...”
(id. 147821674).

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de habeas corpus restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - 1) PEDIDO DE DISPENSA - HIPOSSUFICIÊNCIA - PACIENTES POSTOS EM LIBERDADE APÓS AFASTAMENTO DA MEDIDA - WRIT PREJUDICADO, NESTA PARTE - 2) INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE DO PROCESSO - IMPERTINÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTAMINA EVENTUAL AÇÃO PENAL - ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NA REMANESCENTE, DENEGADA, DE ACORDO COM A D. PGJ. 1 -
Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ , nesta parte
[...].”
[TJMT - HC n.º 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
Caubi Rafael de Miranda
, e
extingo
o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022